Tribunal: TCU
Processo: 000.690/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação temporária de militares da reserva e civis aposentados para reforçar o atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social com vistas a reduzir a fila de processos pendentes de análise desse Instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com requerimento de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público Junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, acerca do projeto noticiado pelo Ministério da Economia de, com base no art. 18 da Lei 13.954/2019, contratar militares da reserva para reforçar o atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com vistas a reduzir a fila de processos pendentes de análise desse Instituto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, no mérito, a representação parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa e à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a contratação de militares federais inativos, com fundamento no art. 18 da Lei 13.954/2019, e de aposentados civis pelo regime próprio de previdência social da União para vagas destinadas a serviços gerais, em decorrência do Edital Conjunto de Chamamento Público e Processo Seletivo Simplificado 1/SEPRT/SEDGG/INSS/2020, contrasta com os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, previstos no art. 37, caput e inciso I; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Geral da República e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a fim de que avaliem a pertinência da propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), nos termos do art. 103 da Constituição Federal, em razão de o art. 18 da Lei 13.954/2019 aparentemente infringir o art. 37, § 10, da Constituição Federal; 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.